Tribunal: TJSP
Processo: 0000778-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM DEPÓSITO JUDICIAL. Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para se reconhecer o excesso de execução e julgar extinta a execução nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. APELO DA EXEQUENTE. Não provimento. Termo inicial e final dos juros moratórios legais. V. acórdão proferido em apelação interposta contra r.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM DEPÓSITO JUDICIAL. Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para se reconhecer o excesso de execução e julgar extinta a execução nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. APELO DA EXEQUENTE. Não provimento. Termo inicial e final dos juros moratórios legais. V. acórdão proferido em apelação interposta contra r. sentença proferida na fase de conhecimento que determinou a incidência de juros moratórios, em todos os planos analisados, desde o momento em que os valores corretos deixaram de ser creditados, até a data de levantamento dos depósitos correspondentes. APELO DO EXECUTADO. Suspensão. Inadmissibilidade na hipótese. Parcial provimento ao apelo do executado para se afastar a extinção do processo de execução, e se determinar a devolução do valor levantado a maior pela recorrida. Sem fixação de honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.